Tribunal: TJMT
Processo: 1034521-13.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034521-13.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILTO SANTO LODI - CPF: 147.904.240-49 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SPA/SEMA/MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – ARTIGO 489, §1º, CPC – DECISUM APENAS COM FUNDAMENTOS GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE ESPEFICICAÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO IMPETRANTE NA INICIAL. NULIDADE RECONHECIDA.

1. O
dever de fundamentação das decisões judiciais encontra lastro na Constituição Federal (art. 93, IX) e no Código de Processo Civil (art. 11), que cominam nulidade ao
decisum
que não o observa. Além disso, a
falta de fundamentação malfere o disposto no artigo 489, inciso II e §1º, do CPC.

2. Desse modo,
se mostra nula a sentença/decisão que não cuida das particularidades da lide, detendo-se, apenas a indicar genericamente o motivo da extinção do feito.

3. Nulidade reconhecida de ofício. Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que declarou, de ofício, a nulidade da sentença apelada, cassando-a e deixando prejudicado o julgamento do agravo de instrumento interposto por Nilto Danto Lodi.

Aduz do agravo interposto que, diferente do exposto na decisão monocrática, a sentença que julgou extinto o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, indicou devidamente os fundamentos de fato e de direito adotados para tanto.

Dispõe que a fundamentação da extinção se deu por
ausência de provas incontestáveis e produzidas de plano com a inicial quanto à irregularidade do ato ora impugnado, assim como em razão da necessidade de dilação probatória quanto aos documentos unilateralmente produzidos pela parte impetrante e que acompanham a peça inicial
.

Sustenta que, de fato,
inexiste no feito a demonstração de lesão a direito líquido e certo do impetrante, que é a condição primária para acesso ao remédio constitucional cogitado
.

Diante disso, pugna pelo juízo de retratação ou, ainda, caso seja mantida a decisão, pelo julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto e mantida a decisão exarada em sede de 1º grau.

Em contrarrazões, pede a parte agravada pelo desprovimento deste agravo, a fim de manter inalterada a decisão monocrática que declarou de ofício a nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem à primeira instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge em face da decisão monocrática que declarou, de ofício, a nulidade da sentença apelada, cassando-a e deixando prejudicado o julgamento do agravo de instrumento interposto por Nilto Danto Lodi.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, a despeito das alegações suscitadas no presente recurso, a sentença combatida é, de fato, nula por ausência de fundamentação objetiva.

Esclareço que o magistrado de origem proferiu decisão incompleta e sem fundamentação concreta, por não explicitar as razões de fato e de direito que o convenceram a decidir pelo indeferimento da inicial, apenas constando que, em razão da suposta ausência de provas pré-constituídas, estava impossibilitada a devida análise das questões abordadas no presente recurso por essa Corte de Justiça.

Com efeito, no exame do caso, entendo que não é bastante a afirmação genérica de que não se encontra demonstrado, de plano, o direito líquido e certo do impetrante, sob o argumento de que os documentos foram produzidos de forma unilateral, ou pela necessidade de dilação probatória.

Importante ressaltar, pois, que se faz necessário que o julgador exteriorize, ainda que de forma concisa, o motivo pelo qual as provas juntadas pelo impetrante são insuficientes para subsidiar o Mandado de Segurança, sobretudo se tratando de matéria exclusivamente de direito, como a prescrição, pois, de acordo com o enunciado da Súmula 625 do STF,
“controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança”.

O dever de fundamentação das decisões judiciais encontra lastro na Constituição Federal (art. 93, IX) e no Código de Processo Civil (art. 11), que cominam nulidade ao
decisum
que não o observa.

Nesse sentido, os seguintes julgados emanados por tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, NA FORMA DO ARTIGO 489, §1º. DECISUM QUE SE LIMITA A FUNDAMENTOS GENÉRICOS, SEM CUIDAR DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO OU SUPERAR OBJETIVA E ESPECIFICAMENTE OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA ORA AGRAVANTE EM SUA INICIAL. NULIDADE RECONHECIDA.
1. É nula a decisão que não cuida das particularidades da lide, detendo-se a indicar genericamente o motivo do desprovimento; 2. Nulidade reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.
(0007103-29.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO - Julgamento: 22/02/2018 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE INSANÁVEL RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
A falta de fundamentação malfere o disposto no artigo 489, inciso II do Código de Processo Civil, máxime porque sublimada ao cânone constitucional, consoante preceito encartado no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, devendo ser cassada a decisão que, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, sequer apontou um motivo para tanto.
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO, Agravo de Instrumento 5100525-78.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/03/2021, DJe de 29/03/2021). Destaquei.

O Código de Processo Civil, em seu art. 489, § 1º, do CPC, definiu critérios para a concretização do dever de fundamentação das decisões, cuja ausência implica nulidade absoluta, cognoscível de ofício.

In casu
, constata-se que a sentença impugnada incorre na hipótese do inciso III do aludido dispositivo, porque o juízo de origem invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não individualizando as razões de decidir ao caso examinado.

Assim, verificando-se a completa ausência de fundamentação concreta, de rigor seja declarada, ainda que de ofício, a nulidade da decisão agravada.

Nesse passo, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a decisão monocrática que
declarou, de ofício, a nulidade da sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023